Tribunal: TJSP
Processo: 1022988-57.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARATÓRIA - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram da cadeia produtiva - Legitimidade passiva da requerida - Resolução do contrato com o retorno das partes ao "status quo ante", devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos integralmente, inclusive comissão de corretagem e

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARATÓRIA - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram da cadeia produtiva - Legitimidade passiva da requerida - Resolução do contrato com o retorno das partes ao "status quo ante", devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos integralmente, inclusive comissão de corretagem e intermediação imobiliária, por não ter dado causa a rescisão - Exegese da súmula 543 do C. STJ - Hipótese na qual a autora obteve reconhecimento judicial acerca da inexigibilidade do débito até a expedição do habite-se e sua notificação - Alienação da unidade habitacional negociada que impediu o cumprimento do contrato - Evidente culpa da ré pela rescisão contratual - Atitude contrária à boa-fé objetiva a ensejar a restituição dos valores pagos em dobro - EAREsp 676608/RS - Juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil e 240 do CPC) - Indenização por danos extrapatrimoniais - Questão afeta o direito fundamental à moradia e que coloca em risco a segurança patrimonial da família - Coisa julgada em relação aos danos morais não evidenciada - Ausência de identidade entre os elementos da demanda, sobretudo quanto ao fato gerador da responsabilidade extrapatrimonial - Recursos desprovidos.